Tribunal: STF
Processo: Rcl 15486
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Processo administrativo disciplinar instaurado para apurar a prática de falta grave. Alegada aplicação indevida da Súmula Vinculante nº 5 da Corte. Cerceamento de Defesa. Não ocorrência. Defesa técnica exercida em prol do agravante em juízo. Regimental não provido.



    1. Não houve cerceamento de defesa no curso do procedimento administrativo disciplinar que acarretou o reconhecimento da prática de falta grave, uma vez que foi efetivamente garantido ao apenado seu direito de defesa, inclusive com a presença de advogado e a apresentação de defesa técnica em juízo.



    2. Ainda que a autoridade reclamada tenha feito referência ao enunciado da Súmula Vinculante nº 5, o julgado teve por fundamento o fato de que “foi dada a oportunidade de manifestação à D.P.E. às fls. 37 (...). Tendo sido ouvido o sindicado na presença do Defensor (fls. 28/29)” (fl. 38 do anexo 2).



    3. Conforme reiterada jurisprudência da Corte, “a oitiva do condenado em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público supre eventual nulidade decorrente da ausência ou deficiência de defesa técnica no curso de Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado para apurar a prática de fala grave durante o cumprimento da pena privativa de liberdade” (HC nº 110.278/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15/8/13).



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.